Tribunal: STF
Processo: ARE 1542915
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5):



    “Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Consectários da mora. EC 113/21. Aplicabilidade imediata, a partir de sua publicação, em 09.12.2021. Após a entrada em vigor da EC 113/21, o débito deve ser corrigido, uma única vez, pela SELIC. No caso dos autos, o agravante fez incidir a taxa SELIC juntamente com o IPCA-E desde janeiro de 2022, o que resultou no valor apontado como excesso de execução. Decisão mantida. Recurso não provido.” 



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 8).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, II e XXXVI, da Constituição da República.



     Nas razões recursais, sustenta que “uma vez que é de clareza meridiana a inexistência de apuração cumulativa do IPCA-E mais Taxa Selic, correspondente ao período de janeiro de 2021 a dezembro de 2023, isso porque a SELIC foi aplicada a partir de 12/2021, sendo assim, o v. acórdão viola diretamente o princípio da irretroatividade, previsto no art. 5°, XXXVI da CF/88, sendo de rigor a admissão e provimento do presente recurso extraordinário por violação de referido dispositivo constitucional“ (eDOC 10, p. 10).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário ante os óbices da Súmulas 636 e 279 do STF (eDOC 14). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece acolhida.



    De plano, observo que o art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021, determina que:



    “(...) nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” 



     Nos arts. 5º e 7º dessa emenda constitucional, dispõe-se:



     “Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. (...)



     Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação”. 



     Desse modo, da leitura da EC 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública.



    No caso presente, colhe-se do voto codutor do acórdão recorrido, em sede de agravo de instrumento (eDOC 5, p. 4):



    “Após a entrada em vigor da EC 113/21, o débito deve ser corrigido, uma única vez, pela SELIC. No caso dos autos, o agravante fez incidir a taxa SELIC juntamente com o IPCA-E desde janeiro de 2022, o que resultou no valor apontado como excesso de execução.”



    Assim, verifico que o Tribunal a quo, ao assentar a aplicação da taxa SELIC a partir da entrada em vigor da supracitada emenda constitucional, sem acumulação com nenhum outro índice, decidiu a controvérsia em consonância com o entendimento desta Corte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (RE 1.437.482-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.09.2023)



    “(...) 4. Da leitura da EC 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 16.2.2023, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.463.198-AgR, de minha relatoria, DJe 01.03.2024). 



     Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil.



     



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente